Tribunal: TJMT
Processo: 1040256-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040256-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tarifas, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), MORENO SERVICOS DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA - CNPJ: 11.070.337/0001-91 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. RESOLUÇÃO CMN No 4.881/2020. CLÁUSULA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para excluir do montante exigido o valor de R$ 73.002,90, referente a honorários advocatícios indevidamente incluídos como débito da própria parte autora. A Embargante sustenta omissão quanto à Resolução CMN no 4.881/2020, à cláusula 10.1 do contrato, à alegação de bis in idem e ao pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não mencionar expressamente a Resolução CMN no 4.881/2020, a cláusula 10.1 do contrato, a tese de bis in idem e os dispositivos invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reforma da conclusão do julgamento nem à rediscussão do mérito já apreciado.

4. O Acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia central relativa à taxa de juros remuneratórios aplicável à CCB no 2020-006121 após a exclusão do indexador CDI, mediante interpretação direta da estrutura de encargos prevista no contrato.

5. A decisão embargada identificou que o item 7.1 do contrato prevê juros remuneratórios básicos de 1% ao mês e que o item 7.2 estipula taxa de juros efetiva adicional de 0,39% ao mês, concluindo, com base na própria redação contratual, que os encargos são autônomos e cumulativos, e não substitutivos.

6. A falta de menção expressa à Resolução CMN no 4.881/2020 e à cláusula 10.1 não caracteriza omissão, quando a fundamentação adotada resolve integralmente a controvérsia e afasta, de modo lógico e necessário, a tese sustentada pela Embargante.

7. Também não há omissão quanto à alegação de bis in idem, pois o acórdão, ao reconhecer a validade da cumulação das taxas com fundamento na estrutura contratual e no comando do título executivo, afastou, de forma suficiente, a tese de duplicidade de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma suficiente a controvérsia central, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos normativos ou cláusulas contratuais invocados pela parte. 2. Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão sob o pretexto de integração do julgado. 3. O prequestionamento dispensa referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Moreno Serviços de Endoscopia e Gastroenterologia Ltda.
em virtude do Acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

Nas razões recursais, o Embargante alega omissão do Acórdão embargado quanto a dois pontos que reputa essenciais ao deslinde da controvérsia.

Narra, primeiro, que o julgado deixou de se pronunciar sobre os artigos 2.o e 13 da Resolução CMN n. 4.881/2020, que definem o Custo Efetivo Total como a taxa que abrange, de forma consolidada, todos os fluxos de pagamento e encargos da operação de crédito, inclusive juros remuneratórios.

Aduz, segundo, omissão quanto ao teor da cláusula 10.1 do contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 2020-006121, segundo a qual as partes declararam expressamente ter plena ciência dos fluxos considerados no cálculo do CET e que essa taxa representaria as condições vigentes na data da celebração do instrumento.

Sustenta que a análise desses pontos seria capaz de alterar o resultado do julgamento para afastar a aplicação cumulativa das taxas de 1% a.m. e 0,39% a.m. e determinar a incidência exclusiva da taxa efetiva de 0,39% a.m.

Requer sejam acolhidos os Embargos com efeitos infringentes, bem como que a matéria seja considerada prequestionada para fins de Recurso Especial.

Contrarrazões no Id. 350197862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Moreno Serviços de Endoscopia e Gastroenterologia Ltda.
em razão do Acórdão exarado por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, para excluir do montante exigido da Agravante o valor de R$ 73.002,90 (setenta e três mil dois reais e noventa centavos) referente a honorários advocatícios indevidamente incluídos como débito da própria parte autora.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material. Não constituem instrumento adequado para reformar a conclusão do julgamento nem para reavaliar fundamentos de mérito já suficientemente enfrentados pelo órgão colegiado.

Os Embargos não comportam acolhimento.

O Recorrente sustenta que o Acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a Resolução CMN n. 4.881/2020 e ao deixar de analisar a cláusula 10.1 do contrato. Ambos os pontos, contudo, não configuram omissão apta a ensejar a integração do julgado, porque a controvérsia central já foi expressamente apreciada e decidida, e o afastamento da tese da Embargante decorre necessariamente da fundamentação adotada.

Com efeito, o Acórdão embargado enfrentou de forma direta a questão de qual taxa de juros remuneratórios seria aplicável ao contrato CCB n. 2020-006121 após a exclusão do indexador CDI.

Para tanto, procedeu à transcrição literal da estrutura de encargos do contrato, identificando que o item 7.1 prevê juros remuneratórios básicos de 1% a.m. e que o item 7.2 prevê taxa de juros efetiva adicional de 0,39% a.m. e concluiu, com fundamento na própria nomenclatura contratual, que os encargos são autônomos e cumulativos, porquanto o item 7.2 qualifica expressamente a taxa ali prevista como adicional em relação aos juros básicos, e não como taxa substitutiva ou englobante destes.

Ao chegar a essa conclusão, o Acórdão afastou a tese de que a taxa efetiva de 0,39% a.m. representaria o Custo Efetivo Total da operação, porque tal premissa é incompatível com a distinção contratual entre encargos básicos e encargos adicionais.

A falta de menção expressa à Resolução CMN n. 4.881/2020 não configura omissão quando a fundamentação adotada importa, necessariamente, no afastamento da tese que nela se ampara. Ademais, o Órgão julgador não está obrigado a rebater argumento por argumento da parte, sendo suficiente que a fundamentação adotada seja apta a justificar a conclusão alcançada e a afastar, logicamente, as teses contrárias.

O mesmo raciocínio se aplica à cláusula 10.1 do contrato.
O acórdão analisou o instrumento contratual de forma global e sistemática, destacando a distinção entre juros básicos e adicionais e concluindo pela sua cumulatividade. A falta de referência expressa a determinada cláusula não caracteriza omissão quando a controvérsia é resolvida com base na interpretação integral do contrato.

Também não procede a alegação de falta de manifestação quanto ao suposto bis in idem, uma vez que, ao reconhecer a validade da cumulação das taxas com fundamento na estrutura contratual e no comando do título executivo, o acórdão afastou a tese de duplicidade de cobrança.

O que o Embargante pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito já decidido, valendo-se dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal para obter nova apreciação da questão relativa à taxa de juros aplicável. Esse propósito é inadmissível na via eleita, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, como ocorreu no caso.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026